Tribunal: TJDFT
Processo: 0712227-76.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Direito processual civil e direito do consumidor. Apelação. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Contratação de cartão de crédito (rmc). Reserva de margem consignável. Dever de informação. Regularidade do contrato. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, na ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da validade da contratação do cartão de crédito consignado (RMC) e da responsabilidade do banco réu em informar claramente o consumidor sobre a natureza do contrato, bem como a legitimidade dos descontos realizados.
III. Razões de decidir
3. A negativa judicial à produção de provas desnecessárias ao convencimento do Juízo não implica cerceamento de defesa. De tal maneira, restou esclarecido que os fatos a serem comprovados por meio das provas requeridas pelo apelante não seriam capazes de exercer influência sobre o decreto sentencial. Portanto, não há que se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. Foi comprovado que o autor firmou o contrato de cartão de crédito consignado de forma válida e com ciência das cláusulas contratuais, incluindo a autorização para desconto em folha.
5. O contrato apresentava todas as informações claras e adequadas, conforme exigido pelo Código de Defesa do Consumidor, não havendo evidência de vício de consentimento.
6. A relação jurídica estabelecida é regular e não configura dano moral ou direito à repetição de indébito, uma vez que os descontos realizados estão em conformidade com o acordado.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o; CPC, art. 370.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1763298, Apelação cível n. 0717361-64.2021.8.07.0007, Relatora Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 21.09.2023; TJDFT, Acórdão n. 1426374, Apelação cível n. 07278585220218070003, Relatora Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 25.05.2022; TJDFT, Acórdão n. 1826097, Apelação cível n. 07216497920228070020, Relator Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 29.02.2024.